Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-64.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1002809-64.2017.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.o 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA E. TURMA RECURSAL. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O AUTOR ALEGA QUE É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE VIGIA, OBJETIVANDO POR MEIO DA PRESENTE AÇÃO O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO MONTANTE DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SEU SALÁRIO.
2. A LEI MUNICIPAL N.o 1.164/1991, EM SEU ARTIGO 77, PREVÊ O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU ATIVIDADES PENOSAS AOS SERVIDORES, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: “OS SERVIDORES QUE TRABALHEM COM HABITUALIDADE EM LOCAIS INSALUBRES OU EM CONTATO PERMANENTE COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS RADIOATIVAS OU COM RISCO DE VIDA, FAZEM JUS A UM ADICIONAL NOS ÍNDICES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PERTINENTE À MATÉRIA DO CARGO EFETIVO.”
3. DESTACA-SE, AINDA, QUE O ANEXO 3 DA NR-16 DA PORTARIA N.o 1.885/2013, EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DESTINADA A REGULAMENTAR A MATÉRIA, DESCREVE AS ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS E OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL, ASSIM DISPONDO:
“ANEXO 3 da NR-16: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.
1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.
2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:
ATIVIDADES OU OPERAÇÕES
DESCRIÇÃO
Vigilância patrimonial
Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.
4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, consoante decisum:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.” (TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017)
5. Assim sendo, escorreita a sentença que reconheceu o direito do Recorrido ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.
6. Todavia, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência, merecendo reforma a sentença, neste ponto. A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA No 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- (...) 2- A função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários decorrente do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” (artigo 3o).
(N.U 0003776-68.2013.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).
7. POR FIM, CONSIDERANDO QUE A LEI MUNICIPAL DISPÕE QUE O PAGAMENTO DA VERBA DEVE OCORRER COM BASE NOS ÍNDICES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 193, § 1.o, DA CLT, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOBRE O VENCIMENTO BASE.
8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002809-64.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 693.739.221-49 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021